Tribunal: TJMT
Processo: 1000785-97.2018.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000785-97.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CLARICE FORTES XERENTE - CPF: 961.536.011-20 (APELADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000785-97.2018.8.11.0044

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: CLARICE FORTES XERENTE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO -ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – CADEIA DE FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

Mantém-se no polo passivo o réu que não comprova sua ilegitimidade para figurar na lide.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000785-97.2018.8.11.0044

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: CLARICE FORTES XERENTE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito julgada parcialmente procedente para determinar o cancelamento definitivo do contrato e a cessação dos descontos efetuados mensalmente, devendo o réu restituir à autora R$ 712,80, além de arcar com R$ 5.000,00 de danos morais, bem como com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

O apelante suscita preliminarmente sua ilegitimidade passiva, uma vez que o contrato
sub judice
foi cedido ao Banco Itaú Consignado S/A. Diante disso, pede a extinção da lide com amparo no art. 485, IV e VI, do CPC.

Contrarrazões no ID 32063995.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso (ID 34163462).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita sua ilegitimidade passiva visto que o contrato em questão foi cedido ao Banco Itaú Consignado S.A., que pertence a outro conglomerado financeiro.

Discute-se no feito o empréstimo consignado n. 223839415, e no extrato do INSS juntado com a inicial consta como contratante o Banco BMG (ID 32062538 - Pág. 2), que não juntou provas de que foi cedido ao Banco Itaú BMG Consignado S.A., nem justificou de nenhuma outra forma a transferência de titularidade.

O
Código de Defesa do Consumidor estabelece no parágrafo único do artigo 7o e no artigo 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, visando à proteção do consumidor, e também porque o intermediário que atua na negociação inegavelmente dela obtém alguma vantagem econômica.

Dessa maneira, mesmo que fosse comprovada a alegada cessão de crédito, o fato de ter integrado a relação o coloca como responsável solidário pelos danos sofridos pela autora, em decorrência do disposto no art. 14 do CDC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONSÓRCIO - CADEIA DE FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.
(TJMT- AP 70304/2017, Quarta Câmara De Direito Privado, Julgado em 09/08/201
7)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020